Tribunal: TJMT
Processo: 1008768-42.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008768-42.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHEFTECH SOFTWARES LTDA - CNPJ: 37.041.350/0001-06 (RECORRENTE), ALINE RIBEIRO PEREIRA - CPF: 368.719.978-90 (ADVOGADO), DANIEL SMIGUEL DE MASI - CPF: 103.368.889-45 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE GOIS - CPF: 052.395.789-07 (ADVOGADO), FABIO FARIAS DE MATTOS LIMA - CPF: 745.792.581-34 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO BUENO - CNPJ: 33.946.233/0001-30 (RECORRIDO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008768-42.2021.8.11.0045

Origem:

Juizado especial cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

CHEFTECH SOFTWARES LTDA

Recorrido(s):

ANDRE JULIANO BUENO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados documentalmente, não sendo desconstituídos pela reclamada, tornando-se incontroversas.

Preliminar rejeitada. Julgamento antecipado mantido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEITADA

Em que pese haver cláusula de foro no contrato, o consumidor reside em Lucas do Rio Verde, sendo este o local da utilização do serviço. Assim, como forma de facilitar o acesso ao judiciário, o processo pode ser distribuído na residência do consumidor ou onde se desenvolveu a relação jurídica. Portanto, mantida a competência territorial.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em 18/12/2020 as partes celebraram contrato de cessão dos direitos de uso de software denominado “ChefTech – Deluxe Pack”, para gestão do restaurante do recorrido.

O contratante demonstrou nos autos que realizou todos os pagamentos, cumprindo com sua responsabilidade contratual.

No entanto, a empresa contratada, ora recorrente, não disponibilizou o serviço de forma adequada, eis que durante todo o tempo do contrato o serviço era defeituoso, insatisfatório.

O recorrido juntou ata notarial nos autos, contendo 2h13min30seg, onde apresenta suas conversas junto a empresa no aplicativo WhatsApp. Em diversas ocasiões o recorrido concedeu acesso e informou problemas.

Compreendo que inicialmente, na fase de implantação do sistema, é comum a ocorrência de dúvidas, por ser um período de adaptação. No entanto, durante um ano ocorreram muitos problemas, alguns de forma reiterada, como a dificuldade com a emissão de nota fiscal.

A recorrente alega que o software foi implementado corretamente e cumpriu idealmente sua finalidade. No entanto, não impugnou especificamente em sede de defesa ou em recurso as provas dos autos, em especial a ata notarial, que foi fundamento da sentença.

Veja-se que em agosto de 2021, o recorrido alegou durante a conversa que enfrenta os mesmos problemas desde janeiro:

Assim, o serviço foi falho, não sendo prestado na forma contratada, sendo devido a rescisão e devolução de valores.

O recorrido enfrentou uma série de problemas no uso do sistema, durante cerca de um ano, o que sem dúvida, ultrapassa o mero aborrecimento.

Portanto, a recorrente não desconstituiu as provas dos autos, devendo ser mantida a sentença, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Ex Positis”,
opino pela parcial procedência
do pedido inicial, para rescindir o contrato de prestação de serviços, e condenar a parte Reclamada a restituir à parte autora os valores pagos, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença (Sumula 362).”

Não existem motivos que justifiquem a reforma da sentença na forma pretendida nas razões recursais, vez que ausente qualquer prova que afaste o direito pleiteado na inicial, nos moldes do art. 333, inciso II, do CPC.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022